Tribunal: TJDFT
Processo: 0740615-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DA SEDE. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
I. A escolha do foro onde situada a sede da pessoa jurídica ré para processar e julgar a ação não é aleatória, porquanto amparada no art. 53, III, a, do CPC.
II. Nos termos do enunciado de Súmula no 33 do STJ e da no 23 desta Corte, não é possível declinar a competência territorial de ofício.
III. Deu-se provimento ao recurso.